Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-34.2024.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Consulta
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
1. Consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.169.102, Tema no 1.313, "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
2. Acórdão que se encontra em

Ementa:

JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
1. Consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.169.102, Tema no 1.313, "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
2. Acórdão que se encontra em desarmonia com o precedente indicando – reavaliação dos honorários advocatícios com fixação em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa.
Em juízo de readequação, recurso provido.